Tribunal: TJDFT
Processo: 0016187-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016187-55.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO DE SOUZA MILHOMEM RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por PEDRO DE SOUZA MILHOMEM (ID 7043843). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que aguardasse o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a adesão ou não ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, referente às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão e Collor I e II (ID 7742227). Não obstante, a Corte Superior, em 30/10/2019, determinou a suspensão dos recursos especiais em que se discute a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (REsp 1.801.615/SP – Tema 1.033), mesma matéria debatida nos autos. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, revogo a decisão de ID 7043843, e nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, nada a prover em relação à petição de ID 17118023, uma vez que tal pretensão já foi alcançada com o sobrestamento do apelo constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019